Tribunal: TJES
Processo: 5014151-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014151-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WELITO PINHEIRO RIBEIRO

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL
–
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – CONTRATO NÃO ADAPTADO – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE ÍNDICES ALEATÓRIOS E DESARRAZOADOS –TEMA 952 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2.
O

STJ
tem entendimento no sentido de que o reajuste, aos contratos
de plano de saúde
antigos e não adaptados, deve se submeter às cláusulas previstas no referido instrumento, sem prejuízo de eventual controle judicial de abusividade.

3.
Acerca da incidência, ou não, das normas do Estatuto do Idoso aos contratos de plano de saúde que forem anteriores à sua vigência, há o Tema 381, da repercussão geral, pendente de apreciação pela Suprema Corte, sem que tenha havido,
contudo
, ordem de suspensão nacional
de processos
.

4.
Conquanto inaplicáveis as disposições do Estatuto do Idoso e do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.016,
validou
o reajuste por
mudança de
faixa etária em planos coletivos,
consignando
aplicáveis os parâmetros definidos no Tema 952,
entre eles que
não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios
que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014151-81.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: WELITO PINHEIRO RIBEIRO

AGRAVADA: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A
quaestio iuris

posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos do processo originário, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“Nos termos do artigo 300 e §3º do Código de Processo Civil, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela condiciona-se à satisfação de três pressupostos, quais sejam: a) a existência da probabilidade do direito alegado; b) a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) e a reversibilidade da medida.

Dessa forma, estando presentes, de forma concorrente, os requisitos autorizadores da tutela antecipatória, pode ela ser concedida independentemente da oitiva do réu, assim como também pode ser revogada a qualquer tempo.

Em juízo de cognição sumária, constato que os requisitos indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência não estão, neste primeiro momento, evidenciados nos autos.

Desde logo, impõe-se registrar que os planos de saúde mantidos por entidades de autogestão, como é o caso da requerida, não se sujeitam ao Código de Defesa do Consumidor, consoante preconizado pela Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula n. 608. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. [Grifei]

Por sua vez, a Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, aplica-se somente aos contratos celebrados a partir da sua vigência e àqueles que, embora firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime. Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema n. 123 da Repercussão Geral, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:

Tese: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. (STJ, RE 948637 RG Tema 123, Tribunal Pleno, Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 20/10/2020, Publicação: 18/11/2020)

Na situação em comento, o autor firmou um contrato de plano de saúde, com uma entidade de autogestão antes da edição da Lei n. 9.656/1998 e, ao que parece, o referido contrato não foi a ela adaptado.

Desta feita, prevalecem as regras do próprio contrato objeto da lide, não afastando-se, a toda evidência, a incidência das cláusulas gerais que regem os contratos, como o boa-fé objetiva, a equidade e a função social.

Especificamente sobre a questão posta nos autos, cabe o registro de que o STJ fixou tese jurídica estabelecendo alguns parâmetros a serem observados nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos seguros de saúde, para evitar abusividades (REsp n. 1.568.244/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, Julgado em 14/12/2016, DJe de 19/12/2016):

Tema repetitivo n. 952. O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

Em relação aos contratos antigos e não adaptados, o STJ, no mesmo julgado, fez as seguintes pontuações, vejamos:

a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

O referido julgamento, que observou o rito dos recursos repetitivos, ocorreu antes da edição da Súmula n. 608 do STJ, vigendo àquela época a Súmula n. 469, que aplicava o CDC a todos os contratos de plano de saúde indistintamente.

A par do afastamento do CDC em razão do cancelamento da Súmula n. 469 pelo advento da Súmula n. 608, permanecem inalterados os parâmetros definidos pelo STJ para que seja reputado válido o reajuste da mensalidade do plano de saúde com base na mudança de faixa etária do beneficiário.

Com efeito, o reajuste em virtude do aumento da idade do segurado é legal, sem que se configure imediata violação ao artigo 15, § 3º, do Estatuto do Idoso, desde que esteja previsto no contrato e que não sejam aplicados índices desarrazoados ou aleatórios, em oposição à equidade e à cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso.

In casu, o contrato anexado no id 26724687 prevê de forma expressa o reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária em sua cláusula 19ª:

Cláusula 19ª - Fixado por faixa etária, o valor das mensalidades constante na Proposta de Adesão permanecerá inalterado pelo prazo de vigência deste contrato, exceto se houver mudanças na legislação e/ou na economia do país que afetem os custos do PLANO, ou alteração na idade do PARTICIPANTE, que importe mudança de faixa etária.

Quanto aos índices utilizados para a realização do reajuste por faixa etária, não há como, neste momento, concluir pela existência de excessiva e injusta onerosidade da prestação mensal, a autorizar o pagamento diverso do que vem sendo atualmente praticado pela requerida nas cobranças mensais.

Isso porque, a pertinência do fundamento de abusividade, alegado pelo autor, depende necessariamente de prova técnica que analise os aspectos atuariais/administrativos e, consequentemente, a inexistência da implementação de risco assistencial acobertado pelo contrato capaz de justificar, com base na manutenção do equilíbrio econômico do contrato, o índice utilizado.

Aliás, verifico que o autor moveu idêntica ação contra a CASSI nos autos do processo n. 5004323-91.2020.8.08.0024, que tramitou no 8º Juizado Especial Cível de Vitória-ES, sendo aquele feito julgado extinto sem resolução do mérito, em razão da complexidade da causa, que reclamava a realização de perícia – modalidade de prova incompatível com o rito da Lei n. 9.099/95 – para fins de elucidar a questão.

Portanto, inexistindo elementos que indiquem, minimamente, a probabilidade do direito autoral e para que se autorize, neste momento, a redução da mensalidade do plano de saúde aos valores considerados como devidos pelo autor, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida examinada pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae

afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem

das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

O Agravante afirma ter aderido, no ano de 1997, ao plano de saúde coletivo fornecido pela Agravada, pagando, inicialmente, a mensalidade de R$ 51,23 (cinquenta e um reais e vinte e três centavos), a qual, atualmente, encontra-se em patamar superior a dois mil e oitocentos reais.

Nesse contexto, o Agravante pretende a revisão de todos os índices de reajuste aplicados desde a contratação (em 1997), alegando que, de acordo com os seus cálculos, deveria pagar, hoje, valor não superior a seiscentos reais.

Para fundamentar a sua pretensão, o Agravante aduz ter sido desrespeitado o índice de reajuste previsto na cláusula 20ª do contrato (variação do FIPE-Saúde), além da ilegalidade da incidência de reajuste pelo critério etário por influxodo Estatuto do Idoso.

Quanto ao índice de reajuste anual (data de aniversário do contrato), a cláusula 20ª do contrato prevê que “
o valor das mensalidades será reajustado com base na variação do índice FIPE SAÚDE do período
”.

Todavia, a mesma cláusula determina que, além do índice FIPE-Saúde, levar-se-á “
em conta, também, eventual variação nos custos do PLANO, quanto aos aspectos atuariais e/ou administrativos, para que se restabeleça o equilíbrio econômico-financeiro anterio
r
”.

Embora o Agravante aponte, em sua causa de pedir, o desrespeito aos índices fixados pela ANS para reajuste de mensalidades de planos de saúde, impende ressaltar que o contrato firmado entre as partes é anterior à vigência da Lei Federal nº 9.656/1998, havendo informação de que não foi o contrato adaptado na forma do art. 35, do referido diploma legal.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o reajuste, aos contratos antigos e não adaptados, deve se submeter às cláusulas previstas no referido instrumento, sem prejuízo de eventual controle judicial de abusividade.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. CONTRATO INDIVIDUAL. NÃO ADAPTADO. PREVISÃO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. EXCLUSÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. APURAÇÃO DO PERCENTUAL. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. No caso, trata-se de contrato individual e não adaptado de plano de saúde, no qual houve expressa previsão de aplicação de reajustes por faixa etária sem, entretanto, especificar os índices percentuais, pretendendo o agravante o reconhecimento da nulidade da cláusula e a determinação da retirada integral da majoração do cálculo das mensalidades.

3. No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS
.

4. Reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, não sendo possível a exclusão integral do acréscimo do cálculo das mensalidades.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.958.402/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022 – grifei)

No caso, não há, nesta fase de exame perfunctório, prova inicial capaz de evidenciar o prenúncio do bom direito quanto à eventual desconformidade nos índices aplicados a título de reajuste anual, sem prejuízo de aprofundamento da questão em sede de instrução probatória.

Por outro lado, penso que os efeitos do reajuste aplicado pela Agravada a título de mudança de faixa etária, em outubro/2022, merece ser suspenso.

Acerca da incidência, ou não, das normas do Estatuto do Idoso aos contratos de plano de saúde que forem anteriores à sua vigência, há o Tema 381, da repercussão geral, pendente de apreciação pela Suprema Corte, sem que tenha havido, contudo, ordem de suspensão nacional de processos.

Não obstante a questão pendente de exame pela Corte Constitucional, registre-se que a atual jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido da não aplicação do Estatuto do Idoso aos contratos antigos, conforme ilustra o agravo interno no recurso especial nº 1.655.181/SP, julgado em 20.06.2022.

Conquanto inaplicáveis as disposições do Estatuto do Idoso e do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.016, validou o reajuste por mudança de faixa etária em planos coletivos, consignando aplicáveis os parâmetros definidos no Tema 952, cuja tese foi a seguinte:

“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii)
não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios
que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.” (grifei)

No caso, aplicou-se em outubro/2022 (mês em que o Agravante completou 66 anos de idade), índice de reajuste de 55,85%, o que fez com que o valor da mensalidade passasse de R$ 1.631,68 para R$ 2.542,97.

O reajuste implementado por força da mudança de faixa etária em outubro/2022, no caso concreto, é, aparentemente, muito oneroso ao beneficiário do plano de saúde coletivo, devendo-se considerar, ainda, que, ao completar 70 anos de idade (em outubro/2026), novo – e último – reajuste de mudança de faixa etária será implementado na ordem de 23,32%, além do reajuste para recomposição do equilíbrio contratual que é realizado anualmente no mês de aniversário do contrato.

De tal contexto resulta a compreensão de que incidirá sobra a mensalidade suportada pelo Agravante, em período de 4 (quatro anos), reajuste superior a 100% (cem por cento), se considerados os reajuste de mudança de faixa etária e os de aniversário do contrato que, ordinariamente, superam 10% (dez por cento – id 6733320, fls. 27) ao ano.

Com efeito, observa-se que a escalada da mensalidade do plano de saúde suportada pelo Agravante desde o ano de 2022 torna quase que impraticável a manutenção do plano de saúde por ele aderido nos idos de 1997.

Não se quer afastar a possibilidade do reajuste em razão da mudança de faixa etária pois, sobre tal questão, já deliberou o Colendo Superior Tribunal de Justiça em precedente vinculante (Tema 1.016). Trata-se, com efeito, de controle de aparente abusividade admitido pelo Tribunal de Cidadania, possível de ser realizado ainda que o contrato seja não adaptado, o que deverá ser objeto de aprofundamento em sede de instrução probatória.

Verifica-se, portanto, o
fumus boni iuris
da pretensão recursal e, ainda, o
periculum in mora
decorrente da potencial impossibilidade de manutenção do contrato pelo beneficiário, sendo forçoso anotar, por fim, que a medida não possui contornos de irreversibilidade.

Ante o exposto, ao tempo em que confirmo a decisão liminar id 6795442, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para deferir, em parte, o pedido de tutela de urgência formulado para afastar da composição da mensalidade do plano de saúde contratado o reajuste de mudança de faixa etária implementado no mês de outubro/2022, sem prejuízo de novo exame da questão pelo Juízo a quo após a instrução processual.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 06/5/2024 até 10/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a).